Tribunal: TJES
Processo: 5040141-95.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040141-95.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: EVANGELOS SAKULIS e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5040141-95.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO:
EVANGELOS SAKULIS e outros

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. FORTUITO INTERNO. DISTINGUISHING DO TEMA 1417. REACOMODAÇÃO APENAS NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.428,66 por danos materiais coletivos (diárias de hotel perdidas), R$ 386,75 por danos materiais individuais (cobrança indevida de bagagem), e R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais para cada um dos quatro autores. Os consumidores alegaram que, em viagem turística internacional, sofreram cancelamento de voo sob a justificativa de manutenção emergencial, com espera superior a quatro horas na aeronave sem assistência alimentar, pernoite forçado no chão do terminal aeroportuário por falta de vagas em hotéis da empresa e reacomodação desorganizada apenas no dia seguinte, gerando atraso e perda de dois dias da programação na Europa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado em decorrência do Tema 1.417 do STF; (ii) verificar se o cancelamento de voo internacional motivado por manutenção técnica emergencial caracteriza caso fortuito externo ou força maior, apto a afastar a responsabilidade objetiva da transportadora aérea; (iii) determinar se a ausência de tradução juramentada em documentos de despesas em língua estrangeira obsta a condenação ao ressarcimento por danos materiais; e (iv) avaliar se a situação fática e a falha de assistência material ensejaram danos morais indenizáveis e a adequação do
quantum
fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se o sobrestamento com base no Tema 1.417 do STF por meio de
distinguishing
, visto que a suspensão nacional vincula-se a debates sobre caso fortuito ou força maior à luz do art. 178 da CF, ao passo que a lide em tela versa sobre fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

4.

A necessidade de manutenção técnica emergencial não configura hipótese de caso fortuito externo ou força maior, mas sim fortuito interno vinculado aos riscos inerentes à exploração econômica do transporte aéreo, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor com fulcro no art. 14 do CDC e nos arts.
734 e 737 do Código Civil.

5.

Mitiga-se a exigência formal do art. 192 do CPC quanto à tradução juramentada de comprovantes emitidos no exterior quando a clareza intrínseca dos documentos ou a tradução simples permitirem a plena compreensão de seu conteúdo e o exercício do contraditório, não restando demonstrado prejuízo processual.

6.

A cobrança pelo despacho de bagagem mostrou-se indevida ante a ausência de comprovação de fato modificativo ou impeditivo pelo fornecedor (excesso de peso), cujo ônus probatório lhe competia por força do art. 373, II, do CPC.

7.

O atraso excessivo na realocação de voo internacional, somado à retenção por horas em aeronave sem o devido suporte e ao pernoite precário nas dependências do aeroporto, extrapola o mero dissabor cotidiano, caracterizando abalo psíquico passível de reparação extrapatrimonial.

8.

O valor indenitário de R$ 8.000,00 por passageiro atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando teratológico ou gerador de enriquecimento sem causa, em estrita conformidade com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, aplicando-se o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES e o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento de voo por problemas técnicos ou manutenção emergencial constitui fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade objetiva da transportadora aérea. 2. A exigência de tradução juramentada para documentos em língua estrangeira (art. 192 do CPC) pode ser mitigada no âmbito dos Juizados Especiais quando demonstrada a inteligibilidade da prova e a ausência de prejuízo à defesa. 3. O descumprimento do dever de assistência material e o atraso considerável na reacomodação de passageiros geram danos morais indenizáveis."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 14, § 3º, 389, § 1º, 406, §§ 1º e 3º, 734, 737 e 944; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, § 2º, 192 e 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1.310.356/RJ; TJES, Enunciados nº 11 e nº 32 das Turmas Recursais; TJES, Apelação Cível nº 0013724-74.2017.8.08.0035.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por EVANGELOS SAKULIS, ADRIANA SAKULIS, ANASTASSIA SAKULIS e OLGA LOPES em face de TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em síntese, os autores narraram que, após detalhado planejamento e respectiva aquisição de passagens aéreas voltadas a uma viagem de turismo pelo continente europeu, foram surpreendidos com o cancelamento do voo internacional contratado, cuja partida se daria no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Narram que foram submetidos a uma espera superior a quatro horas no interior da aeronave antes da oficialização do cancelamento, período no qual alegam não ter recebido alimentação ou assistência material adequada por parte da transportadora. Sustentam, ademais, que a companhia aérea orientou o grupo a buscar hospedagem por meios próprios sob a justificativa de que os hotéis inicialmente indicados encontravam-se lotados, circunstância que os obrigou a pernoitar no chão do próprio terminal aeroportuário em condições precárias de conforto. Informam que a realocação ocorreu somente no dia seguinte, mediante desorganização operativa que culminou na separação dos integrantes do grupo e em substancial atraso na chegada ao destino final (Bruxelas), inviabilizando o aproveitamento de dois dias da programação turística e da estadia previamente contratadas. Apontam, individualmente, que o autor Evangelos Sakulis sofreu cobrança duplicada e indevida para o despacho de bagagem durante a conexão internacional, serviço que já havia sido adimplido no Brasil. Diante dos fatos narrados, pleitearam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 4.428,66 em favor do grupo, decorrente dos prejuízos com hospedagem e passeios perdidos,

à restituição do valor de R$ 773,50 (pleiteado em dobro) a Evangelos Sakulis em razão da cobrança de bagagem e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e a suspensão pelo enquadramento ao tema 1.417 do STF. No mérito, defendeu a total ausência de conduta ilícita e o consequente rompimento do nexo causal, asseverando que o cancelamento do voo original (LA8066) com destino a Madri decorreu de uma manutenção emergencial e não programada na aeronave, medida de natureza imperativa voltada a resguardar a integridade física e a segurança de todos os passageiros e tripulantes. Sustenta que tal evento se caracteriza tecnicamente como caso fortuito, constituindo excludente legal de responsabilidade nos termos dos artigos 186, 393, 734 e 737 do Código Civil, bem como do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Argumenta que atuou de forma proativa e diligente, cumprindo com o dever de informação e prestando assistência integral com a reacomodação gratuita dos autores no voo subsequente disponível (LA9452), garantindo a conclusão do itinerário contratado até o destino final. No tocante às reclamações associadas ao despacho de bagagem, arguiu a ocorrência de culpa exclusiva dos consumidores devido ao excesso de peso verificado, esclarecendo que a tarifa adquirida ("Light") previa tão somente o transporte de bagagem de mão de até 10 quilos. Afirmou que, ao ultrapassarem o limite permitido, tornou-se legítima e estritamente legal a cobrança pelo despacho do excedente, inexistindo qualquer cobrança duplicada ou ato ilícito operado por seus prepostos. Defende, outrossim, o descabimento da devolução em dobro por ausência de má-fé e a impossibilidade de condenação por danos materiais em razão da falta de comprovação idônea dos prejuízos com hospedagem parallel, destacando que os documentos trazidos na inicial encontram-se em língua estrangeira desacompanhados de tradução juramentada, o que viola o artigo 192 do Código de Processo Civil. Por fim, rebateu o pleito de indenização por danos morais afirmando que o atraso e o cancelamento operados geraram meros dissabores e contratempos do cotidiano, incapazes de lesionar os direitos da personalidade ou a dignidade humana. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para a mitigação de provas e a necessidade de incidência da Convenção de Montreal (Tema 210 do STF) e do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, normas especiais que condicionam a verba reparatória extrapatrimonial à comprovação efetiva e concreta de abalo psíquico ou prejuízo extraordinário pelo passageiro, o que não restou demonstrado. Na hipótese de uma eventual condenação, postula subsidiariamente pela minoração do quantum indenizatório em observância aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade insculpidos no artigo 944 do Código Civil para obstar o enriquecimento sem causa. Forte nessas teses defensivas, impugna o pedido de inversão do ônus da prova e o cabimento de verbas sucumbenciais em sede de primeiro grau, requerendo o acolhimento das preliminares de extinção ou sobrestamento e, sucessivamente, a total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.428,66 (quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais) e sessenta e seis centavos) em favor dos autores, a título de indenização por danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se arão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 386,75 (trezentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) em favor do autor EVANGELOS SAKULIS, a título de indenização por danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e;

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 19079435, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a obrigatoriedade de suspensão do feito. No mérito, defende o cumprimento integral do contrato de transporte, argumentando que a alteração do itinerário decorreu de manutenção emergencial e não programada na aeronave, medida imperativa para resguardar a segurança de passageiros e tripulantes que caracteriza excludente de responsabilidade por caso fortuito, rompendo o nexo causal nos termos dos artigos 186, 393, 734 e 737 do Código Civil e do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Aduz que prestou assistência material e cumpriu com o dever de informação ao realocar os autores de forma célere em voo subsequente até o destino final. No tocante à condenação por danos materiais, alega ausência de comprovação idônea dos prejuízos com hospedagem parallel e aponta violação ao artigo 192 do Código de Processo Civil por constarem nos autos cupons fiscais em língua estrangeira desacompanhados de tradução juramentada. Rebate a cobrança indevida de bagagem aduzindo culpa exclusiva do consumidor por excesso de peso, uma vez que a franquia contratada ("Light") não contemplava o despacho gratuito, tornando lícita a exigência do pagamento e incabível a repetição de indébito. Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais afirmando a inexistência de dano presumido (in re ipsa) nas hipóteses de atraso de voo e sustentando que os fatos narrados constituem meros aborrecimentos do cotidiano, sem demonstração de abalo extraordinário à dignidade humana ou de perda de compromisso inadiável, ferindo o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e o artigo 178 da Constituição Federal, além de contrariar o Tema 210 do STF pela prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal. Subsidiariamente, alega ofensa ao artigo 944 do Código Civil e aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade face ao valor exorbitante fixado na origem, aduzindo a configuração de enriquecimento ilícito. Diante do exposto, requer o acolhimento da preliminar ou o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a minoração do
quantum
indenizatório extrapatrimonial arbitrado.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, pugna a recorrente pelo sobrestamento do feito, invocando a existência de repercussão geral no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, a determinação de suspensão nacional das demandas afetadas pelo referido paradigma circunscreve-se àquelas que versem estritamente sobre a seguinte controvérsia:

“
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 178, da Constituição Federal, se as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.”
.

In casu
, a sentença de origem assentou que a responsabilidade civil em debate decorre de fortuito interno, inerente ao risco da atividade, rechaçando a tese de força maior ou caso fortuito externo. Desta forma, opera-se o necessário
distinguishing
, porquanto a lide não se amolda à hipótese fática delineada no tema paradigma, restando afastada a ordem de suspensão, razão pela qual rejeito a preliminar.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em determinar se o cancelamento e o consequente atraso do voo internacional decorreram de caso fortuito (manutenção emergencial não programada da aeronave) apto a afastar a responsabilidade civil da transportadora aérea, ou se configuraram falha na prestação do serviço e no dever de assistência material aos passageiros, bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis e o
quantum
deste último.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que os autores e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, § 3º, do CDC.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria requerida, o cancelamento se deu por necessidade manutenção emergencial. Entretanto, a falha mecânica e necessidade de manutenção não caracterizam situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO . PROBLEMAS TÉCNICOS.FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO .MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese decaso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos própriosriscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuitointerno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade daempresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.
2. É inviável, por força do óbice previsto na Súmula n . 7 do STJ, arevisão do quantum indenizatório em sede de recurso especial, excetonas hipóteses em que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante. 3. Agravo regimental desprovido por novos fundamentos. (STJ - AgRg no Ag: 1310356 RJ 2010/0091553-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2011) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 5 .000,00. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As companhias aéreas são responsáveis pelos danos causados aos consumidores, excluindo-se sua responsabilidade apenas se demonstrarem que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro . 2.
A ocorrência de problemas técnicos na aeronave constitui fortuito interno, que decorre do risco da atividade desempenhada pelas linhas aéreas, fato inservível a afastar a obrigação da transportadora.
3. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais . 4. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se equânime. 5 . Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013724-74.2017.8 .08.0035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR PROBLEMAS OPERACIONAIS . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM DIMENSIONADOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO . POSSIBILIDADE NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto pela corré Azul contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 1.802,22 por danos materiais, e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão do cancelamento de voo por problemas técnicos/operacionais, com correção monetária a partir do prejuízo e juros de mora a partir da citação. A recorrente sustenta que o cancelamento ocorreu por força maior, não gerando responsabilidade, e que não há danos morais a serem indenizados . Alternativamente, requer a redução do valor da indenização e a modificação do termo inicial para os juros de mora e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do voo por problemas técnicos configura fortuito interno ou externo; (ii) determinar se há fundamento para a indenização por danos morais; e (iii) avaliar a adequação dos juros de mora e da correção monetária . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento do voo por problemas técnicos/operacionais constitui fortuito interno, relacionado aos riscos da atividade explorada pelo transportador aéreo, não eximindo a empresa de sua responsabilidade objetiva, conforme arts. 734 e 737 do Código Civil e art . 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A jurisprudência e a doutrina firmam o entendimento de que problemas operacionais são inerentes à atividade do transportador e não configuram fortuito externo, que seria o único a afastar o dever de indenizar. 5 . O atraso significativo e a necessidade de pernoite no aeroporto geram dano moral, ultrapassando o mero dissabor. A situação de desconforto e a alteração no voo de retorno sem aviso prévio também configuram violação dos direitos do consumidor, justificando a indenização por danos morais. 6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5 .000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições das partes e o caráter punitivo-compensatório da condenação. 7. A correção monetária foi corretamente fixada desde o arbitramento, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado nas relações contratuais. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O cancelamento de voo por problemas técnicos configura fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade objetiva do transportador .
2. O atraso excessivo na realocação de voo e a antecipação de voo sem aviso prévio configuram danos morais, justificando a indenização. 3. Em contratos de transporte aéreo, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do prejuízo . Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 734 e 737; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 341; Lei n . 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJSP, 3ª Turma Recursal Cível, Recurso Inominado Cível nº 1006117-79 .2023.8.26.0132, Rel . Olavo Paula Leite Rocha, j. 15/06/2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10049729420248260344 Marília, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 13/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/09/2024) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. I-
Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e necessidade de readequação da malha aérea, eis que inerentes ao risco do negócio
; II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo, bem como a antecipação de horário de partida capaz de impossibilitar a execução do programado quando da aquisição dos bilhetes, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022) (gn).

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço e não sendo verificada nenhuma causa excludente de responsabilidade, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pelos requerentes em razão de sua atuação defeituosa.

No tocante aos danos materiais, em que pese tenha a parte recorrente sustentado a ausência de provas do prejuízo suportado, conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, os requerentes pugnaram pela condenação na quantia de R$ 4.428,66 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), correspondente às diárias do hotel perdidas em razão do atraso no voo, conforme consta do recibo colacionados aos autos ao ID nº 19078719.

Relativamente à alegada imprescindibilidade de tradução juramentada dos comprovantes de despesas, a tese defensiva não prospera. Consoante entendimento pacífico da jurisprudência, a exigência formal insculpida no art. 192 do CPC pode ser mitigada. A tradução simples, ou mesmo a clareza intrínseca dos documentos, não obstou o exercício do contraditório nem a compreensão do conteúdo probatório. Destarte, verificada a ausência de prejuízo às partes e a inteligibilidade da prova, declara-se a prescindibilidade da tradução juramentada.

Com relação a cobrança duplicada pelo despacho de bagagem, ainda que alegue a recorrente que esta deu-se em razão do excesso de peso, não restou comprovada tal hipótese nos autos, ônus que incumbia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 8.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)